Tribunal: TCU
Processo: 026.350/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de pessoa jurídica para ingresso como interessada nos autos de representação sobre possíveis irregularidades no procedimento de credenciamento tendo por finalidade o recebimento de propostas de operadores portuários para a utilização de espaço para armazenamento de grãos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo oposto pela empresa Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda. contra decisão que indeferiu seu ingresso como interessada nos presentes autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à agravante; 9.3. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) para prosseguimento do feito.